Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-27.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Repetição de Indébito – Servidor do Município de Jundiaí – Pretensão de não incidência de Imposto de Renda sobre verbas convertidas em indenização (auxílio-transporte) – Sentença de procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal para conhecer do recurso

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Repetição de Indébito – Servidor do Município de Jundiaí – Pretensão de não incidência de Imposto de Renda sobre verbas convertidas em indenização (auxílio-transporte) – Sentença de procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal para conhecer do recurso inominado como apelação. Entendimento assentado no E. Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Ilegitimidade passiva – Não ocorrência – Ação promovida por seu servidor, tributo arrecadado pelo ente municipal, com retenção e incorporação em seu patrimônio.
No mérito, não se mostrou legítimo o desconto do IR sobre o auxílio transporte, dado o seu inconteste caráter indenizatório – Inteligência do art. 43 do CTN bem como das Súmulas n. 136 e 447 do C. STJ. – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Honorários advocatícios majorados – Art. 85, § 11 do CPC.
R. Sentença mantida - Apelação desprovida.